Tribunal: TJDFT
Processo: 0736224-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736224-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor de ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 107014389 do processo referência): DECISÃO Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME. A Executada apresentou exceção de pré-executividade (IDs 73122866, 73146119 e 74714793) alegando, em síntese, se tratar de matéria que envolve fato modificativo ou extintivo de direito. Sustentou que a Excepta, ao sancionar as penalidades e correção monetária, utilizou-se do art. 2o da LC 435/2001, majorando o valor principal da dívida de R$ 1.026.550,85 para R$ 6.111.298,69, o que caracterizaria flagrante ilegalidade. Destacou que, para tanto, a Fazenda Pública deixou de aplicar a LC no 943, de 16/04/2018, que revogou a LC 435/2001, ressaltando que a lei anterior é mais prejudicial ao contribuinte e fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ressaltou que a certidão de dívida ativa viola as disposições do art. 202, do CTN, vez que não especifica em seus enunciados a natureza do reajuste, muito menos, a lei utilizada para aplicar a correção monetária e os juros exigidos. Ao final, requereu o reconhecimento da nulidade da CDA que embasou a presente execução fiscal, por ausência de certeza e liquidez. Instada a se manifestar (ID 93199875), a Fazenda Pública deixou o prazo transcorrer in albis, conforme anotação do sistema no dia 17/07/2021. É o relatório. Decido. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Em detida análise dos fatos, verifica-se que os vícios indicados pelo excipiente não se sustentam. Vejamos: A Certidão de Dívida Ativa que embasou a presente execução fiscal acostada no ID 42993117 foi feita de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos arts. 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor, além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. Nessa senda, o “campo D” deixa claro a aplicação da LC 435/2001, razão pela qual não verifico qualquer ofensa às diretrizes do art. 202, do Código Tributário Nacional. Pontua-se, ainda, não ter o Executado apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do referido título executivo. Assim, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade. No que concerne a taxa nos juros e correção monetária aplicada ao débito tributário não vislumbro a inconstitucionalidade suscitada pelo Executado. Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral (20160020315553-AIL), pacificou a seguinte sistemática de aplicação: (I) de 25/03/1997 a 01/01/2002 deve incidir a Taxa SELIC, na forma das Leis Complementares Distritais 12/1996 e 394/2001; (II) a partir da vigência da Lei Complementar Distrital 435/2001 (01/01/2002) deve ser aplicado o INPC e juros de mora de 1% até 01/06/2018; e (III) a partir da vigência da Complementar Distrital 943/2018, que alterou o artigo da Lei Complementar Distrital 435/2001, deve incidir a Taxa SELIC. Ao analisar a Certidão de Ajuizamento que integra os autos, verifica-se que a constituição definitiva dos créditos questionados ocorreram nos anos de 2010 e 2012. Ademais, resta claro na referida certidão a aplicação da correção monetária e juros determinada pela LC435/01, ou seja, conforme os parâmetros previamente definidos. Assim, não merece prosperar a insurreição da defesa do executado neste ponto. Em relação à ilegalidade, ausência de proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada tenho que é incabível, em sede de exceção de pré-executividade, a análise do alegado caráter confiscatório da multa aplicada, por necessitar de maior aprofundamento fático-probatório, inclusive mediante a análise do processo administrativo em que foi apurado o crédito ora executado, à luz de princípios constitucionais, o que somente pode ser efetuado em sede de embargos à execução. Imperioso mencionar ainda, que o referido débito se encontra parcelado administrativamente, conforme atesta o documento em anexo. Ora, é sabido que tal ato importa em reconhecimento da validade do débito pelo devedor, ainda que realizado extrajudicialmente. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado. Em consulta a documento expedido pelo Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, constata-se que o débito fiscal foi parcelado administrativamente (Código 39). Dessa forma, diante da inexigibilidade do débito exequendo, DETERMINO A SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 12 (doze) meses. Escoado o prazo da suspensão, dê-se vista ao Distrito Federal para que requeira o que for de direito. Intime-se. Em suas razões, aduz o recorrente, em suma, que foi proposta execução fiscal em 21.11.2012 pelo Distrito Federal, tendo como objeto certidões de dívida ativa constituídas no ano de 2010 e 2012, com incidência de juros de mora no percentual de 1% e correção pelo INPC, deixando de aplicar a Lei Complementar no 943/2018, que revogou a Lei Complementar 435/2001. Acrescenta que não poderia mais manter juros de 1% e correção monetária pelo INPC, prevista na legislação revogada, por ser mais prejudicial ao contribuinte. Assinala que a situação fática do executado é distinta da analisada pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento da AIL no 2016.00.2.031555-3, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, pois o caso em apreço não se trata de repetição de valores pagos a maior pelo contribuinte, pois, embora os débitos já tenham sido inscritos na dívida ativa, ainda não foram adimplidos. Sustenta o excesso na execução em razão da ilegalidade na cobrança, porquanto o valor devido deve ser calculado sem a aplicação de juros de mora de 1% e utilizando-se como índice de correção a taxa mensal Selic. Aponta o caráter confiscatório da multa moratória aplicada pelo exequente, com percentuais acima de 100% (cem por cento) do valor devido e destaca julgado da Suprema Corte, o qual entende não ser confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). A respeito do perigo da demora, noticia que o transcorrer do procedimento executório poderá ocasionar atos de constrição em detrimento do patrimônio do executado. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja reformada a r. decisão hostilizada para extirpar a incidência de juros de mora de 1% e correção pelo INPC, com a consequente extinção da execução fiscal ante a falta de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA executada, bem como excluída a multa moratória aplicada, ante o seu caráter confiscatório. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do diploma processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado. Extrai-se dos autos que a constituição definitiva dos créditos tributários que integram os autos ocorreu entre os anos de 2010 e 2012, em razão da ausência de recolhimento pelo recorrente do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A Lei Complementar Distrital no 435/2001, vigente à época do vencimento dos tributos em discussão (alterada posteriormente pela Lei Complementar Distrital no 943/2018) estabelecia no seu art. 2o a atualização monetária mensal calculada pela variação mensal do INPC e juros de mora de 1% a.m.. Leia-se: “Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal, vencidos e não extintos ou excluídos, parcelados ou não, inscritos ou não na dívida ativa, inclusive aqueles em fase de execução fiscal, assim como sobre os valores relativos a multas e acréscimos de natureza tributária, incidirá: I – atualização monetária mensal calculada pela variação mensal do INPC; II – multa de mora de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor atualizado monetariamente, ressalvadas as multas específicas previstas na legislação; III – juros de mora equivalente a 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, aplicados por capitalização simples, a partir do mês subseqüente ao do vencimento.” Todavia, o colendo Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, na oportunidade do julgamento da arguição incidental de inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, decidiu, por maioria, acolher parcialmente o pedido para dar interpretação conforme a Constituição e, assim, não validar o art. 2o da LC no 435/2001 sempre que o índice de recomposição monetária dos créditos tributários utilizados no Distrito Federal (INPC + juros de mora) superar o fator de correção fixado em lei federal para os créditos federais dessa natureza (SELIC). Confira-se a ementa do julgado: ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. VÍCIO PROCEDIMENTAL PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AUSÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DA ARGUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 226 DO STF. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS FISCAIS DO DF. DISPARIDADE COM O FATOR DE CORREÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DA NORMA GERAL EDITADA PELA UNIÃO. 1. Não há vício procedimental quando o órgão fracionário circunscreve-se aos limites de sua competência e admite a arguição incidental de inconstitucionalidade, sem examinar o mérito do incidente, cuja apreciação compete ao Conselho Especial do Tribunal, por força da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97 e Súmula vinculante n. 10). 2. Inexiste ofensa ao enunciado da Súmula 266 do STF quando o mandado de segurança busca efeitos concretos, sendo a alegação de inconstitucionalidade da lei distrital mera causa de pedir, a ser analisada como questão prejudicial de mérito. 3. Em tema de competência legislativa concorrente, a União estabelecerá normas gerais a serem observadas nacionalmente, sendo possível aos Estados e ao Distrito Federal, por sua vez, suplementarem tais normas, a fim de atender suas especificidades. 4. Conforme precedentes do colendo STF, as unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária para seus créditos tributários; contudo, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, pois, em tema de direito financeiro, o índice de atualização adotado para tributos federais serve de norma geral para Estados e DF. 5. Arguição de inconstitucionalidade conhecida e parcialmente acolhida, a fim de, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarar o art. 2o da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais. (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198 – grifo nosso) Após a interposição de embargos de declaração pelo ente distrital contra o julgado, foi dado parcial provimento, por maioria, para conferir efeitos ex nunc ao acórdão embargado nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 435/2001. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. Em sede de arguição de inconstitucionalidade a modulação dos efeitos deve ocorrer em casos de excepcional interesse social ou para preservar a segurança jurídica (art. 27, da Lei no 9.686/99 e ARE 709212/STF). 2. Confere-se efeito ex nunc ao decisum embargado para evitar que a interpretação dada ao art. 2o da lei complementar n. 435/2001, referente ao cálculo do crédito tributário, sirva de parâmetro para repetição de indébito de tributos já pagos a maior, com a diminuição da arrecadação da Fazenda Pública e prejuízos à população do Distrito Federal. 3. Embargos de declaração do Distrito Federal providos parcialmente para fixar o efeito ex nunc ao acórdão embargado. (Acórdão 1033179, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Relator Designado: HUMBERTO ULHÔA CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/7/2017, publicado no DJE: 27/7/2017. Pág.: 95 – grifo nosso) Opostos novamente aclaratórios contra o decisum, agora pelo contribuinte, foi discutida a delimitação dos efeitos ex nunc, a partir da data do julgamento da arguição incidental de inconstitucionalidade (14.02.2017), e ainda a sua aplicação apenas às situações de repetição de indébito de tributos já pagos a maior, tendo o Colegiado se manifestado, quanto a este último ponto, pela ausência de contradição (Acórdão 1053121, 20160020315553AIL, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 10/10/2017, publicado no DJE: 13/10/2017. Pág.: 72). Nesse contexto, é de se concluir que a modulação dos efeitos decorreu da conclusão do Conselho Especial de que a aplicação retroativa da tese firmada naquela ocasião resultaria no amparo ao direito à repetição de indébitos, ocasionando insegurança jurídica, redução da arrecadação pelo ente público e, em última instância, prejuízo à população do Distrito Federal. Por oportuno, transcrevo excerto da fundamentação, de lavra do eminente Relator designado Desembargador Humberto Ulhôa: No caso em julgamento, a fórmula do cálculo da atualização monetária dos créditos tributários vige desde 2001, sendo certo que, com a fixação de efeitos ex tunc, situações já consolidadas, com o recolhimento, em tese, a maior de tributos, provocaria a repetição do indébito, o que acarretaria insegurança jurídica e assoberbaria o Poder Judiciário. Dessa forma, caso não se module os efeitos no presente incidente de inconstitucionalidade, a Fazenda Pública terá que modificar totalmente a forma como controla a dívida ativa, além de uma drástica diminuição na arrecadação, o que trará enormes prejuízos à população do Distrito Federal. Portanto, a aplicação do efeito ex nunc ao presente caso é medida que se impõe, visando resguardar a segurança jurídica e, com isso, evitar que este incidente sirva como parâmetro para o ajuizamento de inúmeras demandas judiciais pelos contribuintes. Pelo exposto, DOU PARCIAL provimento aos Embargos do Distrito Federal para conferir efeitos ex nunc ao v. acórdão embargado. (Acórdão 1033179, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Relator Designado: HUMBERTO ULHÔA CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/7/2017, publicado no DJE: 27/7/2017. Pág.: 95 – grifo nosso) Por outro lado, não se pode concluir, da leitura da parte dispositiva dos acórdãos mencionados, que a modulação temporal se deu apenas para as hipóteses de repetição de indébito, ainda que esta situação em particular tenha sido realçada nas razões do julgado. Ao contrário, os reflexos da modulação se deram para todos os créditos fiscais constituídos e cobrados pelo Distrito Federal durante a vigência da LC 435/2001, sem ressalvas, em salvaguarda à segurança jurídica, seja para os tributos pagos a maior, seja para os débitos constituídos e ainda não adimplidos. Entendimento diverso, sem dúvidas, ensejaria situação de desigualdade entre os contribuintes, pois quem pagou o tributo em dia não poderia repeti-los, enquanto quem está em débito com o Fisco distrital, seria beneficiado pela nova interpretação legal. A corroborar esse entendimento, destaco os seguintes arestos desta Casa de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. LANÇAMENTO. FATO GERADOR. MULTA NO PERCENTUAL DE 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO DO INPC. LC DISTRITAL 435/01. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. I - O auto de infração é válido porque a atividade fiscalizatória dos agentes fazendários de requisitar dados das administradoras de cartão de crédito e débito não constituiu indevida violação da privacidade ou do sigilo de dados. Ausente nulidade. II - O Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido de que o princípio da vedação ao confisco deve ser observado não apenas na instituição de tributos, mas também na imposição das multas fiscais, o que implica a redução da multa punitiva ao patamar de 100% do valor do crédito tributário, de forma razoável e proporcional. Precedentes do e. TJDFT. III - A LC Distrital 435/01 estabelece que sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários deve incidir o INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC. IV - Com o julgamento da AIL no 2016.00.2.031555-3, declarou-se o art. 2o da LC 435/01 incompatível com a CF, sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedessem o valor do índice de correção dos tributos federais, modulando os efeitos da arguição a partir da data do julgamento em 14/02/17. A modulação temporal se deu em razão dos reflexos sobre os créditos fiscais constituídos e cobrados pelo DF ao longo dos anos de vigência da LC 435/01, não apenas em virtude da repetição de indébitos. V - Apelação provida parcialmente. (Acórdão 1161099, 07024250620188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 5/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR No 435/2001, POR OFENSA AO ART. 24, I, §§ 1o A 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA LIMITADOS AO ÍNDICE FEDERAL, TAXA SELIC. EFEITO EX NUNC, A PARTIR DE 14.2.2017. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por ter sido declarada a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, por ser incompatível com o art. 24, I, da Constituição Federal, os encargos do art. 2o da LC 435/2001 não devem exceder o previsto na norma geral editada pela União para atualização dos seus débitos fiscais, a taxa SELIC. 2. O Conselho Especial, nos embargos de declaração opostos pelo ente distrital, decidiu que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex nunc, a partir do dia 14.2.2017, data do julgamento, para "evitar que a interpretação dada ao art. 2o da Lei Complementar n. 435/2001, referente ao cálculo do crédito tributário, sirva de parâmetro para repetição de indébito de tributos já pagos a maior, com a diminuição da arrecadação da Fazenda Pública e prejuízos à população do Distrito Federal." 3. O reconhecimento do efeito ex tunc aos créditos de ICMS constituídos antes do julgamento do referido incidente e ainda não pagos traria "desigualdade entre os contribuintes, pois quem já pagou o tributo em dia não poderia repeti-los, ao passo que quem está em débito com o Fisco distrital, seria beneficiado pela nova visão da lei". 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1162937, 07034072020188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no PJe: 5/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso)” APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO. ASPECTOS JURÍDICOS DA COBRANÇA. DISCUSSÃO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARÂMETROS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 435/2001. INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO LIMITADA AO INDÍCE UTILIZADO PARA A ATUALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À UNIÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E PARCELAMENTO. OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO EXPEDIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2016.00.2.031555-3. 1. Hipótese de questionamento a respeito dos parâmetros previstos no art. 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, declarada inconstitucional, sem redução de texto, pelo Conselho Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para atualização de débito tributário objeto de parcelamento. 2. A confissão do débito tributário pelo contribuinte na oportunidade em que ocorre a adesão a programa de parcelamento torna indiscutível os aspectos fáticos relacionados a aludida cobrança, não impedindo posterior discussão em juízo a respeito dos aspectos jurídicos da dívida. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça proferido sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (REsp 1133027/SP). 3. O Egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto do art. 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, considerando incompatível com a Constituição Federal a utilização dos índices previstos no referido diploma normativo nas ocasiões em que superarem o utilizado para atualização dos créditos tributários da União (Selic). 4. O Egrégio Conselho Especial optou por modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da LC no 435/2001, determinando que a decisão somente produziria efeitos a partir da data do julgamento, ocorrido aos 14 de fevereiro de 2017. A aludida modulação de efeitos não se limitou apenas aos requerimentos de repetição de indébito, tendo sido determinada sem nenhuma restrição. 5. Os créditos tributários do Distrito Federal devem ser atualizados, a partir de 14 de fevereiro de 2017, pela sistemática determinada por este Egrégio Sodalício. Os subsequentes parcelamentos também deverão obedecer às determinações expedidas pelo Conselho Especial a partir da aludida data, procedendo-se as devidas compensações se for o caso. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1162978, 07013018520188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no PJe: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) A respeito da alegação de caráter confiscatório da multa moratória aplicada pelo exequente, em percentual acima de 100% (cem por cento) do valor devido, cediço que a penalidade imposta pelo fisco não pode se traduzir em injusta apropriação estatal do patrimônio do contribuinte, ao mesmo tempo em que deve cumprir a sua finalidade punitiva e pedagógica, além de proporcional à conduta do contribuinte, que, no caso, incorreu na hipótese de sonegação fiscal. Na decisão combatida, o douto Magistrado consignou que a averiguação da suposta ilegalidade na multa cobrada demandaria maior aprofundamento fático probatório, inclusive mediante análise do processo administrativo em que foi apurado o crédito executado. Nesse ponto, mostra-se escorreito o raciocínio do Juízo a quo, tendo em vista que, de fato, a matéria suscitada não é de ordem pública, tampouco aferível sem a devida dilação probatória, sendo esta última admitida apenas em sede de embargos à execução. Ademais, o agravante afirma, na exceção de pré-executividade ofertada, o suposto excesso do encargo de mora, sem, no entanto, indicar exatamente o percentual cobrado ilegalmente, pois declara genericamente que supera o importe de 100% (cem por cento) da quantia devida, requerendo a sua correção. Por fim, observo o não preenchimento do requisito relativo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que o Magistrado Singular determinou a suspensão do processo pelo prazo de 12 (doze) meses em decorrência do parcelamento via administrativa do débito fiscal em questão. Por tais fundamentos, indefiro a liminar, até ulterior pronunciamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.009, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador